Tribunal: TCU
Processo: 025.119/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7949/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.119/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lilian de Menezes Silva (XXX.732.407-XX); Luana Almeida do Amaral Thome (XXX.065.107-XX); Luciana de Abreu e Lima Pamplona (XXX.168.607-XX); Marilene Santana da Silva (XXX.334.237-XX); Mauricio da Fonseca Castelhano (XXX.710.897-XX); Michele de Jesus Silva (XXX.224.787-XX); Patricia Sant Ana da Silva (XXX.003.837-XX); Renata Regis da Silva (XXX.907.317-XX); Suzana Dutra de Oliveira (XXX.702.757-XX); Zulane da Silva Tavares Veiga (XXX.140.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.